Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702465-29.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GLAUBER PINHEIRO MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PERDIMENTO DOS VALORES E DO VEÍCULO. APREENSÃO NO CONTEXTO DA PRÁTICA DELITIVA. RESTITUIÇÃO NEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de prova pericial devidamente fundamentado na ausência de utilidade da diligência e na intempestividade do requerimento. 2. Evidenciando o conjunto probatório que o réu trouxe consigo/transportou entorpecente com fins de destinação ilícita e, restando evidente a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, incabível o pedido de absolvição por ausência de provas. 3. O simples fato de o apelante ter negado a autoria do delito não é suficiente para o reconhecimento de sua inocência ou aplicação do princípio in dubio pro reo. 4. A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, sendo certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, exigindo-se apenas que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado. 5. O tráfico privilegiado está previsto no § 4o do art. 33 da LAD e foi criado visando punir, com menor rigor, o pequeno traficante, ou seja, aquele condenado que for réu primário, com bons antecedentes e não integrar organizações criminosas. Outrossim, os maus antecedentes e a reincidência, no caso concreto, impedem a aplicação do benefício. 6. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade” (Tema 647 STF). 7. Sem prova efetiva da origem lícita do dinheiro em espécie, apreendido no contexto de crime de tráfico de drogas, correto seu perdimento em favor da União, por força do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 8. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição. Afirma que a mera apreensão das drogas e os laudos periciais não são capazes de lhe imputar a autoria delitiva, tendo em vista que fundamentada única e exclusivamente no depoimento dos policiais; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que lhe deve ser aplicada a causa especial de diminuição da pena, ao argumento de inidônea motivação utilizada para a negativa do privilégio, porquanto respaldada em fato criminoso praticado há mais de cinco anos, não possuindo contemporaneidade com o crime em apuração, como também não se trata de delito da mesma natureza; c) artigo 63 da Lei 11.343/2006, insurgindo-se contra o perdimento do automóvel. Ressalta que não foi, inequivocamente, demonstrado que o veículo era instrumento de reiterada utilização ilícita ou produto de crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal, e 33, § 4o, e 63, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na presente situação, ao contrário do que sustenta a Defesa, o acervo probatório, especialmente os relatos dos agentes policiais que atuaram no caso, demonstra que o réu transportava quantidade significativa de “cocaína”, totalizando 38,14g (trinta e oito gramas e quatorze centigramas). O laudo pericial da substância apreendida n. 52.414/2024 (ID 61595228) atesta que o material é, de fato, “cocaína”, substância de uso proibido e tipificada como entorpecente, conforme os dispositivos legais em vigor. Destaco que a quantidade de droga localizada seria suficiente para o preparo de aproximadamente 190 (cento e noventa) porções individuais, considerando a dose típica de 0,2g (dois centigramas) por porção. Dessa forma, o simples fato de o apelante ter negado a autoria do delito, com argumentos frágeis e sem comprovação, não é suficiente para o reconhecimento de sua inocência ou para a aplicação do princípio in dubio pro reo, mormente porque a condenação está amparada por diversos elementos de provas [...] Possuindo o réu 5 (cinco) condenações transitadas em julgado, a d. sentenciante reservou algumas delas para apontar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, e as demais foram utilizadas na segunda fase para a reincidência (ID 61595131) [...] Assim, o art. 33, § 4o, da LAD é claro ao permitir o reconhecimento da benesse, apenas quando o réu for primário e de bons antecedentes. Portanto, não atendidos os critérios objetivos do dispositivo legal, é vedada a aplicação da causa especial de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado [...] Além disso, consta das investigações, que resultaram na deflagração da operação, que o réu foi identificado como responsável por fornecer substâncias entorpecentes para o grupo criminoso atuante na Vila Cauhy, havendo, inclusive, registros de sua presença na região, por diversas vezes. Assim, em que pese a demonstração da propriedade do veículo pelo recorrente, a utilização deste para a prática delituosa impede a sua devolução [...] No caso em análise, o conjunto de provas evidencia claramente que o veículo foi utilizado como parte da logística para o transporte de entorpecente, já que mais de 38g (trinta e oito gramas) de cocaína estava sendo transportado em seu interior” (Id 64768066). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal, também não cabe subir o inconformismo, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES, INIDONEIDADE DE TESTEMUNHOS POLICIAIS, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROVAS SUFICIENTES CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO POR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 CORRETAMENTE APLICADO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal. [...] (AREsp n. 2.730.931/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 16/12/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016